Tribunal: TJES
Processo: 0004873-41.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004873-41.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOBEL SOCIEDADE BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: OTAVIO ROCHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Todavia, referida penalidade não deve ser aplicada quanto o feito se encontrar em fase avançada. 3. No presente caso, a própria magistrada de origem deixou consignado em sentença que o requerido, ora apelado, já havia sido citado, estando o processo saneado e com audiência designada, razão pela qual, o feito não deveria ter sido extinto por ausência de pagamento das custas iniciais complementares por parte da requerente, ora apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004873-41.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOBEL SOCIEDADE BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A
APELADO: OTAVIO ROCHA

Advogados do(a) APELADO: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A, DIONE DE NADAI - ES14900-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOBEL - Sociedade Brasileira de Equipamentos Ltda
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, ante a ausência de pagamento das custas complementares de ingresso, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal, e condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 234/235).

O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia, referida penalidade não deve ser aplicada quanto o feito se encontrar em fase avançada.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 1.461.693/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 6/4/2020.).

Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73, não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada. Precedentes.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.705.071/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.).

Consoante entendimento jurisprudencial, não se determinará o cancelamento da distribuição se o processo já se encontra em fase avançada.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.411.313/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015.).

No presente caso, a própria magistrada de origem deixou consignado em sentença que o requerido, ora apelado, já havia sido citado, estando o processo saneado e com audiência designada, razão pela qual, o feito não deveria ter sido extinto por ausência de pagamento das custas iniciais complementares por parte da requerente, ora apelante.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de anular a r. sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.